Tribunal: STF
Processo: RE 1575106
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim fundamentado:

“Dispensado o relatório nos termos do art. 38, 'caput', da Lei nº 9.099/95, combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001. 
Trata-se de recurso inominado interposto pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: 
Pelo exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco do Brasil e, no mérito, julgo procedente a demanda, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos temos do artigo 487, inciso I do CPC, para o fim de: 
a) determinar ao FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE que proceda à restituição da importância de R$ 7.635,71 debitada da conta bancária da autora (Agência 1374-9, Conta 11464-2, do Banco do Brasil) em 06/12/2022 (evento 1, EXTR_BANC19), a título de amortização de dívida do financiamento estudantil do qual a autora era beneficiária (evento 1, CONTR7 e evento 1, CONTR8), atualizada monetariamente nos termos da fundamentação, devendo para tanto efetuar depósito em conta judicial vinculada a este feito, para posterior transferência em favor de LAURA IVONE MORAES MACHADO; 
b) determinar ao BANCO DO BRASIL S/A que proceda à restituição da importância de R$ 280,24 debitada da conta bancária da autora (Agência 1374-9, Conta 11464-2, do Banco do Brasil) em 06/12/2022 (evento 1, EXTR_BANC19), a título de serviços bancários, atualizada monetariamente nos termos da fundamentação, devendo para tanto efetuar depósito em conta judicial vinculada a este feito, para posterior transferência em favor de LAURA IVONE MORAES MACHADO; e 
c) determinar a ambos os réus que oportunizem à parte autora a obtenção do desconto na dívida de seu financiamento estudantil, nos termos do inciso IV do artigo 1º da Resolução nº 51, de 21 de julho de 2022 do Ministério da Educação/FNDE/Comitê Gestor do FIES, desde que não haja outro motivo, não discutido na presente ação, que a impeça de obter esse benefício, devendo para tanto considerar a situação desta, em relação à dívida com o FIES, até a data anterior ao referido depósito equivocado na conta da mesma, ocorrido em 06/12/2022. 
Em suas razões recursais, requer que o valor discutido seja devolvido por RPV. Defende que a decisão, ao determinar a devolução de quantia à terceira pessoa, ofende os limites subjetivos do processo. Acrescenta ainda que a decisão não mencionou que o valor, ao ser devolvido, deve ensejar o recálculo do saldo devedor do contrato de FIES da parte autora. Por fim, quanto ao item 'c' do dispositivo sentencial, entende que não possui legitimidade para responder pela gestão financeira do contrato, uma vez que cabe ao agente financeiro permitir o acesso ao sistema para possibilitar a renegociação contratual. 
No que respeita aos aspectos impugnados no recurso, constato que a sentença solucionou adequadamente a lide e que as razões do recurso interposto não demandam enfrentamento específico que vá além dos fundamentos consignados na bem lançada decisão do juízo a quo. Assim, colho o ensejo para me reportar aos termos da sentença, adotando-os como razões para decidir: 
(...) 
Fundamentação. 
Preliminar. Ilegitimidade passiva do Banco do Brasil. 
O Banco do Brasil arguiu sua ilegitimidade passiva em contestação, sob o fundamento de que somente o FNDE, na condição de agente operador do FIES, é competente para autorizar a contratação, o aditamento, o cancelamento e o encerramento das operações, estornar aditamentos, estornar valores amortizados, efetuar troca de garantia, ajustar os dados cadastrais das propostas, flexibilizar as condições contratuais e providenciar o repasse de recursos às faculdades. Alega também que eventual valor a ser estornado deve ser da responsabilidade do FNDE, pois a dívida quitada na conta da parte autora dizia respeito ao FIES. 
Embora a quantia amortizada na conta da autora seja relacionada com dívida de FIES, há alegação de equívoco praticado por funcionário do banco, que teria resultado na transferência indevida para a conta daquela. 
Além disso, a parte autora também pleiteia a devolução da importância debitada a título de tarifas bancárias, sob responsabilidade do banco réu. 
Portanto, rejeito a preliminar. 
Mérito. 
Devolução dos valores pertencentes a terceira pessoa. 
Inicialmente, passo ao exame do pedido de restituição de valores supostamente pertencentes à Laura Ivone Moraes Machado, que teriam sido depositados por equívoco na conta bancária da parte autora. 
A postulante possuía conta corrente junto ao Banco do Brasil, vinculada ao seu financiamento estudantil (evento 1, CONTR7), na qual deveriam ser debitadas as respectivas prestações, conforme previsão da cláusula décima, parágrafo sexto do contrato. 
Ocorre que, no dia 06/12/2022, sobreveio depósito no valor de R$ 19.000,00 naquela conta e, no mesmo dia, houve débito automático da importância de R$ 7.635,71 a título de amortização de dívida do FIES. Também no mesmo dia foram efetuados diversos descontos relativos a serviços bancários daquela conta, já vencidos e não pagos, totalizando R$ 287,54 (evento 1, EXTR_BANC19). 
A autora afirma na inicial que ao tomar ciência do depósito considerado equivocado tentou devolver a quantia integral à Laura Ivone Moraes Machado, que seria a depositante e titular do numerário, porém, somente teria conseguido restituir os valores de R$ 11.000,00, mediante transferência (evento 1, EXTR_BANC19 e evento 1, COMP10), e de R$ 84,05, em espécie. 
Houve tentativa pela autora de estorno do valor no âmbito administrativo perante o FNDE e o Banco do Brasil, contudo, sem êxito, sob o fundamento de que não teriam sido identificadas irregularidades quanto à amortização automática ocorrida na conta bancária da requerente (evento 1, EMAIL12 e evento 1, EMAIL13). 
No entanto, considerando a afirmação da demandante no sentido de que o valor ingressou em sua conta bancária por equívoco de terceiro, caberia ao FNDE e ao Banco do Brasil diligenciarem acerca do ocorrido, a fim de elucidar a questão na seara administrativa, o que não foi procedido. 
Em contestação, o FNDE afirmou que a questão referente à restituição dos valores deveria ser destinada ao Banco do Brasil (evento 12, CONTES1 e evento 12, OUT2) e, por seu turno, este banco nada mencionou sobre o alegado depósito indevido (evento 15, CONTES1), o que faz presumir como verdadeiro o fato narrado na petição inicial acerca do equívoco praticado pelo atendente do caixa que efetuou a operação de transferência, nos termos do art. 341 do CPC. 
Não bastasse isso, entendo que há provas suficientes de que o valor serviria para a quitação do serviço advocatício prestado pelo profissional que atuou no processo judicial em que Laura Ivone obteve sua aposentadoria e não era destinado à autora. 
A demandante juntou áudio (evento 36, ÁUDIO2), não impugnado pelos réus, afirmando que seria referente à conversa mantida entre o marido de Laura (Anésio), o gerente do banco (Emerson) e o caixa que realizou a operação questionada (Marcos Darlei). 
Ouve-se claramente no áudio que o dinheiro foi depositado por engano na conta da autora e serviria para pagar os honorários advocatícios do advogado de nome "Penteado". Conforme referido possivelmente por Anésio, o advogado não possuía conta no Banco do Brasil, então, ao que tudo indica para conter custos na transação (porque Laura somente havia aberto a conta para receber o valor da aposentadoria e não possuía Pix cadastrado) a intenção inicial era transferir o valor para terceira pessoa que possuía conta no Banco do Brasil, de nome "Gedelmar", que faria um Pix para o "Penteado", que não possuía conta no Banco do Brasil. 
No mesmo áudio, a pessoa que se apresentou como filho de Laura e Anésio, de nome Leonardo, também refere que o dinheiro foi depositado por equívoco para a autora e que precisam do estorno para arcar com as suas despesas, ou seja, o pagamento do advogado "Penteado", que estaria insistindo no recebimento dos honorários. 
O gerente Emerson e o atendente Marcos Darlei informaram também no áudio que logo tentaram estornar o valor, mas não conseguiram, pois já havia ingressado em uma conta do Governo, ressaltando também que nos casos em que o dinheiro depositado na conta é do próprio titular, seria difícil estornar, porém, a situação em apreço seria diferente, pois o dinheiro não era da titular da conta. 
No áudio juntado no evento 36, ÁUDIO3, também não impugnado, segundo a autora seria o atendente do banco Marcos Darlei, mencionando que ainda estariam em busca do estorno junto ao FNDE e que ainda haveria o problema referente ao saque realizado por ele na conta de Laura, a pedido de seu marido Anésio. 
Quanto à operação em tela, o Banco do Brasil anexou ao feito comprovante de saque ocorrido na conta de Laura em 06/12/2022, assinado por ela, no montante de R$ 19.000,00 e comprovante de depósito do mesmo valor e na mesma data na conta da autora (evento 53, OUT2). 
Conforme se verifica nas tratativas realizadas entre Anésio, Emerson e Marcos Darlei no áudio juntado no evento 36, ÁUDIO2, as operações de saque e transferência dos R$ 19.000,00 para a conta da autora foram realizadas pela ação de Anésio e Marcos Darlei e, em outro dia, a titular da conta, Laura, firmou o comprovante de saque. No entanto, infere-se que a assinatura a destempo da titular da conta se deu tão somente sob a promessa de resolução do problema por parte do banco, não aparentando configurar anuência de Laura quanto à transferência da quantia para a autora. 
Em juízo, as testemunhas Anésio e Laura, embora ouvidas como informantes, prestaram depoimentos coerentes com o restante da prova dos autos, confirmando que o depósito foi realizado a pedido do primeiro e seria destinado ao advogado "Penteado", porém, por engano acabou ingressando na conta da autora. Laura mencionou que compareceu outro dia ao banco para assinar o comprovante de saque (evento 36, ÁUDIO2). 
Ainda que haja evidências de que o comprovante de retirada foi assinado em outra data por Laura, tal circunstância não modifica a situação de que o dinheiro depositado na conta da autora não era seu, pois seria destinado ao pagamento de honorários advocatícios de terceira pessoa. 
A parte autora anexou demonstrativo de requisição de pagamento proveniente do processo em que Laura moveu contra o INSS, demonstrando que o advogado atuante na causa chamava-se Jorge Luiz Ritter Penteado, sendo possivelmente o mencionado advogado "Penteado" (evento 1, COMP22), conferindo veracidade em suas alegações. 
Depreende-se ainda dos depoimentos da autora e Anésio, bem como da testemunha Mateus Machado, que havia uma relação prévia de trabalho entre a autora (que é advogada) e o advogado "Penteado", e também havia uma relação de auxílio entre a autora e o casal Anésio e Laura, no entanto, não há evidências de que na ocasião da transferência equivocada ainda houvesse qualquer vínculo de trabalho da autora com aquele advogado ou que o valor em questão seria para o pagamento de eventuais honorários advocatícios em favor da demandante. 
Outrossim, embora se considere a presunção de veracidade do equívoco praticado pelo atendente do caixa do Banco no Brasil na ocasião, ou mesmo se admita a possibilidade do equívoco ter sido causado por Anésio, por certo que o valor depositado erroneamente na conta bancária da parte autora deve ser devolvido à titular do dinheiro, Laura. 
Nota-se que Laura não é parte no processo, tendo sido arrolada como testemunha e apenas ouvida como informante, pois possui interesse direto na causa, considerando que a parte autora pede que o valor a ser restituído seja depositado diretamente na conta daquela. 
Diante dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, especialmente os da informalidade, da simplicidade e da economia processual, além do princípio da efetividade da tutela jurisdicional, bem assim em face da conclusão nesta decisão no sentido de que o valor depositado na conta da autora era de fato de Laura, não vislumbro prejuízo às partes na ausência de participação de Laura no feito, em qualquer dos polos ou como interessada, não obstante seja uma das interessadas na pretensão de restituição da importância em discussão. 
Do total de R$ 19.000,00 depositados, a autora já devolveu extrajudicialmente a quantia de R$ 11.000,00 mediante transferência (evento 1, COMP10) e R$ 84,05 em espécie, conforme alegou na inicial. 
Resta a devolução de R$ 7.635,71, debitados em favor do FNDE em 06/12/2022, em razão da dívida que a autora possuía com seu financiamento estudantil, e o remanescente, de R$ 280,24, debitados no mesmo dia pelo Banco do Brasil a título de serviços bancários (evento 1, EXTR_BANC19). 
Assim, a quantia de R$ 7.635,71 deve ser restituída pelo FNDE e a importância de R$ 280,24 pelo Banco do Brasil. Ambos os numerários devem ser depositados em conta judicial vinculada a este feito, para posterior transferência em favor de LAURA IVONE MORAES MACHADO. 
Os valores a serem depositados deverão ser atualizados monetariamente, desde o desconto de cada importância, ou seja, 06/12/2022, com base na taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil. 
Ressalte-se que a atualização dos juros e correção monetária será feita exclusivamente pela SELIC, que já contempla ambas as verbas. Sobre a utilização da SELIC como índice de juros legais, anoto os seguintes precedentes do STJ: AgInt no REsp 1628809/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 30/05/2017; AgInt no AREsp 943.480/AM, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 02/05/2017; AgRg no AREsp 196.158/CE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 25/11/2014 e REsp 1388822/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2014, DJe 01/07/2014. 
O índice deverá incidir a partir de cada evento (06/12/2022), nos termos da Súmula nº 54 do STJ, considerando que se trata de responsabilidade extracontratual. 
Renegociação do débito de FIES. 
A demandante busca o reconhecimento do direito ao recebimento do desconto de 77% do valor consolidado da dívida de FIES, nos termos do inciso IV do artigo 1º da Resolução nº 51, de 21 de julho de 2022 do Ministério da Educação/FNDE/Comitê Gestor do FIES: 
Art. 1º O estudante beneficiário, cujo contrato de financiamento se encontrava em fase de amortização na data de 30 de dezembro de 2021, poderá liquidá-los por meio da adesão à renegociação, que dar-se-á por meio de solicitação do financiado junto ao agente financeiro do contrato de FIES, no período de 01 de setembro a 31 de dezembro de 2022, nos seguintes termos: 
I - para os estudantes com débitos vencidos e não pagos há mais de noventa dias, em 30 de dezembro de 2021: 
a) com desconto da totalidade dos encargos e de doze por cento do valor principal, para pagamento à vista; ou 
b) mediante parcelamento em até cento e cinquenta parcelas mensais e sucessivas, com redução de cem por cento de juros e multas, mantidas as demais condições do contrato; 
II - para os estudantes com débitos vencidos e não pagos há mais de trezentos e sessenta dias, na data de 30 de dezembro de 2021, que estejam cadastrados no CadÚnico ou que tenham sido beneficiários do Auxílio Emergencial 2021, com desconto de noventa e dois por cento do valor consolidado da dívida, inclusive principal, por meio da liquidação integral do saldo devedor; 
III - para os estudantes com débitos vencidos e não pagos há mais de trezentos e sessenta dias, na data de 30 de dezembro de 2021, que estejam cadastrados no CadÚnico ou que tenham sido beneficiários do Auxílio Emergencial 2021, cuja data da última prestação prevista em contrato esteja em atraso superior há cinco anos, com desconto de noventa e nove por cento do valor consolidado da dívida, inclusive principal, por meio da liquidação integral do saldo devedor; e 
IV - para os estudantes com débitos vencidos e não pagos há mais de trezentos e sessenta dias, na data de 30 de dezembro de 2021, que não se enquadrem na hipótese prevista no inciso II e III, com desconto de setenta e sete por cento do valor consolidado da dívida, inclusive principal, por meio da liquidação integral do saldo devedor. 
V - Para os estudantes com "0" (Zero) dia de atraso com o FIES desconto de doze por cento do valor consolidado da dívida, inclusive principal, para pagamento à vista. 
§ 1º Para fins do disposto nos incisos II, III e IV, será permitida a quitação do Saldo Devedor em até quinze prestações mensais e sucessivas, incidindo sobre o saldo devedor os encargos financeiros correspondentes à 100% (cem por cento) da taxa média do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (TMS). (grifei) 
No caso, verifica-se que a parte autora, desde fevereiro de 2013, encontrava-se na fase de amortização de seu contrato de financiamento estudantil (evento 1, CONTR8). 
Além disso, conforme informado pela Ouvidoria do FIES à postulante, por e-mail, a estudante, em 27/12/2022, enquadrava-se no dispositivo legal pugnado, pois possuía débitos vencidos e não pagos há 752 dias na data de 30 de dezembro de 2021, mas que a negociação deveria ser realizada por meio dos canais de atendimento disponibilizados pelos agentes financeiros para essa finalidade, ou seja, pelo Banco do Brasil (evento 1, EMAIL15). 
A postulante alega que em razão do depósito equivocado em sua conta e, consequentemente, com a amortização automática de parte da dívida existente até então com o seu financiamento estudantil, o sistema disponível junto ao Banco do Brasil para a negociação da dívida não mais lhe permitiu obter o desconto antes disponível, porquanto sua situação em relação à dívida havia se alterado. 
O documento juntado pela demandante no evento 1, COMP9, indica a impossibilidade de renegociação da dívida pelas regras do FNDE por falta de atraso superior a 90 dias em 30/12/2021. No entanto, o documento não comprova que se trata do seu caso, pois não há qualquer referência à sua pessoa ou à data em que houve essa suposta tentativa de acesso ao sistema. 
Não obstante isso, é possível ouvir no áudio juntado pela requerente no evento 36, ÁUDIO2, a informação que partiu dos funcionários do banco no sentido de que a autora estava em vias de acertar a renegociação de sua dívida com o FIES e que estaria somente em dúvida se quitaria a vista ou parceladamente, apenas não conseguindo finalizar a renegociação por causa do depósito equivocado em sua conta. 
Nota-se, portanto, que embora a demandante preenchesse as condições legais até 31/12/2022 (prazo final previsto em lei para pleitear a renegociação) para obter o direito ao desconto da dívida de seu financiamento estudantil, infere-se que em razão da amortização de parte da dívida realizada automaticamente em sua conta bancária, devido ao depósito ocorrido equivocadamente, não lhe foi mais possível valer-se do desconto legal. 
Dessa forma, entendo que, conquanto o prazo legal já tenha expirado, deverá ser novamente oportunizado à parte autora obter o desconto na dívida de seu financiamento estudantil, nos termos do inciso IV do artigo 1º da Resolução nº 51, de 21 de julho de 2022 do Ministério da Educação/FNDE/Comitê Gestor do FIES. 
Para que isso seja possível, os réus deverão previamente proceder à restituição dos valores mencionados no tópico anterior, referentes a numerário que não era da titularidade da autora, e deverão considerar a situação desta, em relação à dívida com o FIES, até a data anterior ao referido depósito equivocado na conta da mesma, ocorrido em 06/12/2022. 
Ressalte-se, por fim, que a responsabilidade pela disponibilização da renegociação/desconto da dívida é de ambos os réus, considerando que o aludido programa de renegociação foi criado pelo FNDE e a adesão deveria ocorrer mediante solicitação do financiado junto ao agente financeiro do contrato de FIES, no caso, o Banco do Brasil. 
Não obstante os argumentos elencados pela parte recorrente, tenho que a sentença não comporta reparos. 
Os valores discutidos nos autos, os quais foram erroneamente depositados na conta bancária da parte autora e posteriormente apropriados pelo FNDE e pelo Banco do Brasil para a quitação de pendências financeiras do contrato de FIES da autora e para a quitação de tarifas bancárias, respectivamente, pertencem à LAURA IVONE MORAES MACHADO, devendo ser devolvidos diretamente a ela, ainda que se trate de terceira pessoa e que não conste como parte no processo. Trata-se, portanto, de um estorno de valores apropriados indevidademente, não havendo que se submeter à sistemática de requisição de pagamento a que se submete a Fazenda Pública quando se vê condenada a pagar seus débitos decorrentes de condenação judicial. 
Como bem salientado pelo juízo de origem, à luz dos princípios que regem o microssistema dos Juizados Especiais Federais, sobretudo o da economia processual, bem como ante a demonstração cabal de ter sido o depósito realizado por equívoco, não há óbice para que o depósito judicial seja feito em favor de terceira pessoa. 
Além disso, é decorrência lógica do item 'C' do dispositivo sentencial que, uma vez procedida a integral devolução dos valores referentes ao depósito equivocado, deve o saldo devedor do contrato de FIES ser recalculado, considerando a dívida existente no momento anterior ao referido desconto. 
Por fim, tendo em vista que a quantia apropriada pelo FNDE repercutiu na impossibilidade de adesão da parte autora à renegociação de seu contrato de FIES, deve ser mantida a condenação solidária de ambos os réus para que oportunizem, cada um dentro de suas atribuições, a obtenção do desconto pela autora. 
Desse modo, a sentença é de ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/1995, combinado com artigo 1º da Lei 10.259/2001. Os fundamentos do acórdão, pois, são os mesmos fundamentos da sentença, na qual todas as alegações já foram analisadas. 
Conclusão 
O voto é por negar provimento ao recurso do FNDE, nos termos da fundamentação. 
[...]
Condeno a parte recorrente vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995) ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, 10% sobre o valor da causa atualizado. Em qualquer das hipóteses o montante não deverá ser inferior ao valor máximo previsto na tabela da Justiça Federal para a remuneração dos Advogados Dativos nomeados como auxiliares no âmbito dos JEFs (Resolução-CJF nº 305/2014, Tabela IV). Exigibilidade suspensa em caso de deferimento da gratuidade da justiça. A verba honorária é excluída caso não tenha havido participação de advogado na defesa da parte autora assim como na hipótese de não ter havido citação. Custas devidas pelo(a) recorrente vencido(a), sendo isentas na hipótese de enquadrar-se no artigo 4º, inciso I ou II, da Lei nº 9.289/96. 
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.” (Recurso cível nº 5067922-92.2022.4.04.7100/RS, 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul do TRF 4ª Região, Rel. Juíza Federal Joane Unfer Calderaro, j. 31.12.25)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 100 da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que a restituição do indébito reconhecido pelo acórdão recorrido deverá ser feito via requisição de pequeno valor-RPV.
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento.
Da análise dos autos verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal” (Tema nº 1.262 da Repercussão Geral).
Verifica-se, no presente caso, que o Tribunal de origem considerou que o estorno de valores apropriados indevidamente não devem se submeter à sistemática de pagamentos constitucionalmente determinados à Fazenda Pública. Ocorre que tal entendimento afronta a jurisprudência desta Suprema Corte, razão pela qual, a decisão deve ser reformada. Nesse sentido: 

“Recurso extraordinário. Representativo da controvérsia. Direito constitucional e tributário. Restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial. Inadmissibilidade. Observância do regime constitucional de precatórios (CF, art. 100). Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Decisão recorrida em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário provido. 1. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de pronunciamentos jurisdicionais devem ser realizados por meio da expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, consoante previsto no art. 100 da Constituição da República 2. Recurso extraordinário provido. 3. Fixada a seguinte tese: Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.” (RE 1420691 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 28-08-2023)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIO OU DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1405737 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16-12-2022)

Diante do exposto, com base no art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar que a restituição do indébito reconhecido pelo acórdão recorrido seja realizado via RPV, nos termos do art. 100 da Constituição da República e do Tema 1.262 da Repercussão Geral. 
Publique-se.

Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente